Tribunal: STF
Processo: AP 1356
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de LUIZ LIMA COELHO em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 23/12/2025 (eDoc. 131).
Em razão da notícia do descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, bem como a ausência de justificativas, em 4/4/2024 decretei a prisão preventiva de LUIZ LIMA COELHO (eDoc. 148), efetivada em 17/4/2026 (eDoc. 144-147).
Em 29/4/2026, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do réu (eDoc. 156). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “a) pela concessão de liberdade provisória de Luiz Lima Coelho, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, observada a excepcionalidade das circunstâncias fáticas do caso em apreço, nos termos do art. 20 da Resolução n. 425 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Garantias e Custódia da Comarca de Manaus/AM para que determine o levantamento de informações acerca de serviços e/ou abrigamentos institucionais que possam servir como referência e endereço para o réu, bem como, observada a voluntariedade do denunciado, o encaminhamento aos serviços médicos e psicossociais conveniados com o Estado (eDoc.172).
É o relatório. DECIDO. 

Em 4/4/2024, decretei a prisão preventiva de LUIZ LIMA COELHO, em virtude do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, efetivada em 17/4/2026.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do                      direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, a despeito dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, que motivaram a decretação da prisão, verifica-se dos autos que o réu é pessoa em situação de rua, com problemas de dependência química, circunstâncias que autorizam concluir pela razoabilidade da revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.172):

“A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos arts. 311 e 312, caput, do CPP e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (arts. 282, § 6º, art. 319, do CPP). 
No caso, a prisão preventiva do réu foi decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. A Secretária de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal comunicou a ocorrência de violação do monitoramento eletrônico utilizado pelo acusado, informando que o equipamento permanecia há 239 dias sem sinal de GPS8 . 
O Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Fortaleza/CE, a partir de 9.10.2024, passou a encaminhar diversos ofícios informando que o réu nunca foi localizado para dar início ao cumprimento das medidas cautelares impostas.
 A manifestação da defesa indicam, porém, que as violações decorrem do fato de o réu se encontrar em situação de rua e com problemas em razão da dependência química.
 A situação excepcional do réu, de ser pessoa em situação de rua, somado aos relatos de estar com problemas de dependência química, permite concluir pela razoabilidade da revogação da prisão preventiva.
Diante dos diversos ofícios encaminhados pelo Juízo estadual, bem como das reiteradas tentativas de intimação frustradas, verifica-se situação peculiar do réu, caracterizada pela ausência de moradia fixa. A diligência no último endereço que a equipe de diligência tinha acesso revelou que o acusado teria se mudado há aproximadamente um ano, não havendo qualquer informação atual acerca de sua localização10. Soma-se a isso relato da defesa de que o réu enfrenta dificuldades decorrentes de sua dependência química. 
Dada a vulnerabilidade em que se encontrava o réu, o quadro recomenda uma análise da situação à luz dos princípios da proporcionalidade razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da excepcionalidade das medidas mais gravosas no âmbito processual penal.(...)”.

O Parquet ressaltou, ainda, que “as circunstâncias verificadas sugerem a necessidade de ponderação a capacidade do réu de cumprir as cautelares anteriormente fixadas, especialmente aquelas que pressupõem estabilidade residencial e a manutenção de contato contínuo com os órgãos judiciais. Nesse sentido, a liberdade provisória com medidas diversas da prisão é medida adequada, desde que acompanhada da fixação de compromissos compatíveis com a realidade fática do réu e aptos a assegurar sua vinculação ao processo penal. (...)” (eDoc.172).

Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a LUIZ LIMA COELHO (CPF nº 533.644.812-53), com a imposição das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP-AM) como condição de saída do réu da Unidade Prisional, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;  
(ii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;  
(iii) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito; 
(iv) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;  
(v) Proibição de utilização de redes sociais; 
(vi) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

DETERMINO, ainda,  ao  Juízo da Vara de Garantias e Custódia de Manaus/AM que encaminhe a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca de serviços e/ou abrigamentos institucionais que possam servir como referência e endereço para o réu, bem como, observada a voluntariedade do denunciado, o encaminhamento aos serviços médicos e psicossociais conveniados com o Estado. 
Ressalto que o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de LUIZ LIMA COELHO (CPF nº 533.644.812-53), com respectiva baixa do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).
Encaminhe-se cópia desta decisão à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.
Comunique-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP-AM).
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente